Tribunal: CARF
Processo: 10880.928595/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928595/2009-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.968 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
CONSELHEIRO
Interessado
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o art. 66 do Regimento Interno do CARF, quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e/ou eventuais erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos, que serão recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo Acórdão.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte não logrou provar direito creditório em relação ao saldo
negativo referente ao ano-calendário 2004, razão pela qual se mantém o
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do recurso
voluntário, conhecer parcialmente desse recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928595/2009-00
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

Relatório
Trata-se de Embargos apresentados pelo Conselheiro Jeferson Teoodorovicz,
contra Acórdão n. 1201-004.813 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, que negou provimento ao
Recurso Voluntário, cujo entendimento segue abaixo reproduzido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Após esse prazo legal
considera-se intempestivo o recurso.
Assim, o Conselheiro Relator opôs Embargos, com fundamento no art. 66 do
RICARF, requerendo o reconhecimento da tempestividade do Recurso Voluntário interposto
pelo recorrente.
O Acórdão embargado, nesse sentido, negou provimento ao Recurso Voluntário,
apresentado contra Acórdão da DRJ, fls 101-114, que, por sua vez, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra Despacho Decisório que
não homologou PER/DCOMP no 19263.43894.310305.1.3.02-0246, relativa ao ano calendário
de 2004, transmitida pela interessada, com demonstrativo de crédito, no montante de R$
858.490,14. Além deste, foram transmitidos outros PER/DCOMP vinculados ao mesmo crédito.
A DERAT/SP, em 28/02/2007, encaminhou Termo de Intimação (fl. 22) em que
apontou divergências entre valores de estimativa informados na DIPJ e na DCTF (meses de
novembro e dezembro). Por isso, solicitou a retificação da DIPJ ou do PER/DCOMP para
detalhar de forma adequada o crédito utilizado para compor o SNIRPJ. Quanto aos débitos por
estimativa, a DERAT também orientou para que fosse retificada a DIPJ ou a DCTF, para maior
coerência das informações.
Após, foi exarado Despacho Decisório pelo DERAT/SP (fl.24), não reconhecendo
o direito creditório referente ao SNIRPJ apurado no Ano Calendário de 2004, e,
consequentemente, não homologando as compensações pleiteadas nos PER/DCOMPS
apresentados pelo contribuinte, considerando a apuração de imposto a pagar, no valor de R$
15.025.547,39, na DIPJ/2005.
Após ter ciência do Despacho Decisório, apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 26-31, sustentando, em síntese: a) cerceamento do direito de defesa e
ausência de motivação do Despacho Decisório para denegar a compensação pretendida, o que
denotaria sua nulidade; b) que, no momento da entrega da DIPJ/2005, referente ao exercício de
2005, mas referente ao ano calendário anterior de 2004, estava amparado por processo judicial
(n° 2003.61.00.004966-0) - Lucro no Exterior, com liminar (doc.05) para suspensão de valor
apurado, na DIPJ/2005, Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real (doc 6).
Ainda, em janeiro de 2008, informa que teria efetuado depósito judicial (no
montante de R$15.884.041,02) face à concessão dos efeitos da liminar para o referido processo
judicial (doc. 07).
Ademais, relata que, quanto à apuração de ajuste do Exercício de 2005, referente
ao ano calendário anterior, verificou-se o depósito a maior no montante excedente de R$
858.490,14 (R$15.884.041,02 - valor apurado de R$15.025.547,89; docs. 07 e 08), cuja
restituição/compensação foi efetuada no PER/DCOMP que pretendia ser homologado (doc. 09).
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

Requereu, em sede de manifestação de inconformidade, a nulidade do Despacho
Decisório, ou, alternativamente, sua improcedência, para ser reconhecido o direito à
compensação e o cancelamento das cobranças efetuadas nos processos administrativos n°s
10880.931.554/2009-92,
10880.933.174/2009-92,10880.93
3.175/2009-37
e
10880.933.176/2009-81 (doc. 10).
O Acórdão recorrido, no entanto, negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender que não restou comprovada a existência de direito líquido e certo
em favor da Interessada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte não logrou provar direito creditório em relação ao saldo negativo
referente ao ano-calendário 2004, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão de primeira instância, o Recorrente interpõe Recurso
Voluntário, fls. 126-133, buscando o cancelamento do Despacho Decisório, o cancelamento das
cobranças
realizadas
por
intermédio
dos
processos
n.os
10880.931554/2009-92;
10880.933174/2009-92; 10880.933175/2009-37; 10880.933176/2009-81 e, alternativamente, o
sobrestamento do feito até que ocorra decisão final nos autos do Processo Administrativo n.°
10880.907456/2010-78, que trata do pagamento, via compensação, da estimativa de
janeiro/2004, por compor o crédito discutido no presente processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os Embargos são tempestivos e deles tomo conhecimento.
Inicialmente, reproduzo o voto condutor do Acórdão Embargado:
Das Preliminares. Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário.
O Recorrente teve ciência do Acórdão da DRJ em 22/05/2015 – Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem -(sexta-feira), interpondo o Recurso Voluntário no dia
25/06/2015.
A partir da ciência da decisão, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, tem o
interessado 30 dias para interpor Recurso:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

A contagem do início do prazo se dá a partir do primeiro dia seguinte à ciência da
decisão, período em que deve ser apresentado o Recurso, em caso de inconformismo do
interessado em relação à decisão de primeira instância, conforme já é entendimento
pacífico do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1995 Ementa:
Intempestividade - Decreto 70235/72 arts. 33, 50 e 42 — PRAZO RECURSAL -
INÍCIO - CONTAGEM - INTEMPESTIVIDADE. Em conformidade com ar 5 0 do
Decreto 70.235, de 1972, salvo comprovação de motivos de força maior, os prazos
iniciam sua contagem no primeiro dia útil de expediente normal após a intimação. Não
se conhece de recurso administrativo protocolizado após o prazo de trinta dias previsto
no artigo 33 do Decreto n°. 70.235, de 1972. Recurso não conhecido (Acórdão n. 193-
00.042, Terceira Turma Especial, Primeiro Conselho dos Contribuintes).
Considerando que a ciência ocorreu no dia 22/05/2015 (sexta-feira), o início do prazo
deve se dar a partir do dia 25/05/2015 (segunda-feira). Considerando ainda que o mês
de maio possui 31 dias, a data limite para interposição do Recurso Voluntário era
23/05/2015.
Como o interessando interpôs Recurso Voluntário em 25/05/2015, isto é, dois dias após
o prazo legal, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido, posto que
intempestivo.
Conclusão
Diante do exposto, voto para NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
Assim, o Acórdão embargado não conheceu do Recurso Voluntário em face de ter
apontado intempestividade na interposição do Recurso Voluntário, prejudicando, assim, a análise
do mérito da pretensão recursal.
Ocorre que, após nova averiguação das datas de protocolo, verificou-se que, em
verdade, a data correta do protocolo do Recurso Voluntário pelo contribuinte foi o dia
19/06/2015, e não 25/06/2015, esta que foi a data da juntada do Recurso Voluntário ao presente
processo, conforme se verifica abaixo:

Considerando que a contagem do prazo da decisão de primeira instância, nos
termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, iniciou-se em 25/05/2015, e que a data final para
interposição do Recurso Voluntário era a data do dia 23/05/2015 e, somando-se o fato de que o
protocolo de fato ocorreu em 19/06/2015, verifica-se a existência de erro que precisa ser
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

sanado, nos termos do art. 66 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão. § 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do
presidente, o requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro. § 2o Caso o
presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro relator, ou
outro designado, na impossibilidade daquele. § 3o Do despacho que indeferir
requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao requerente.

Tendo ocorrido erro pela não apreciação da data correta do protocolo Recurso
Voluntário, deve ser sanado o equívoco, reconhecendo-se a data correta do protocolo
(19/06/2015) do recurso voluntário e, portanto, deve ser considerado tempestivo o recurso
voluntário oferecido pelo Recorrente, para que o mérito da pretensão recursal seja devidamente
apreciado por este Colegiado.
Superada a questão da tempestividade do Recurso Voluntário, passo à
análise do mérito da peça recursal.
Primeiramente, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo parcial
conhecimento.
Preliminarmente, reforce-se que o pedido do Recorrente para o cancelamento das
cobranças atreladas ao processo administrativo em referência, realizadas por intermédio dos
processos
n.os
10880.931554/2009-92;
10880.933174/2009-92;
10880.933175/2009-37;
10880.933176/2009-81, não pode prosperar, pois o objeto da discussão que move o presente
processo administrativo é tão somente a homologação – ou não – do direito creditório pleiteado
no PER/DCOMP no 19263.43894.310305.1.3.02-0246.
Delimitado o objeto da controvérsia, passa-se à análise do mérito da questão.
Busca o interessado o reconhecimento do direito creditório e a homologação do
PER/DCOMP no 19263.43894.310305.1.3.02-0246, relativo ao ano calendário de 2004,
transmitido pela interessada, com demonstrativo de crédito no montante de R$858.490,14, além
de outros pedidos de compensação também lastreados no mesmo valor:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

O montante (R$ 889.3490,14), considerado saldo negativo de IRPJ, não foi
homologado pela autoridade de origem, que se manifestou através do seguinte despacho
decisório:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

Observe-se que, segundo alegou a Recorrente, em sua manifestação de
inconformidade, fl.30:
O contribuinte, quando da entrega da DIPJ exercício 2005 - Ano Calendário 2004,
estava amparado em razão do processo judicial n° Processo n° 2003.61.00.004966-0 -
Lucro no Exterior, com liminar (doc.05) para suspensão de valor apurado, na DIPJ do
Exercício 2005 - Ano Calendário 2004, Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre
o Lucro Real (doc 6).
Em 31 de janeiro de 2008 o contribuinte efetuou depósito judicial no montante de R$
15.884.041,02 face a cessão dos efeito da liminar para o referido processo judicial (doc.
07).
Quando da apuração do ajuste, do Exercício 2005 - Ano Calendário 2004, constatou-se
depósito a maior no montante de R$ 858.490,14. (R$ 15.884.041,02 - (doc.07)
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

subtraindo o valor apurado R$ 15.025.547,89 (doc.08)), cuja restituição/compensação
foi efetuada no PER/DCOMP ora não homologado (doc. 09).

De fato, conforme pode se observar na DCTF, fl.194, apresentada pelo
Recorrente, os valores retro mencionados estariam conectados ao quarto trimestre (dezembro) de
2004:

Assim, conforme informações da DCTF, o valor correspondente aos débitos
apurados em dezembro de 2004 (R$ 15.584.041,02) eram correspondentes à soma dos créditos
vinculados (R$ 15.884.041,02), não se identificando, à época, saldo devedor.
Cotejando tais informações com a DIPJ 2005 (já retificada), referente ao ano
calendário 2004, respectivamente ao mês de dezembro de 2004, fl.24, constam as seguintes
informações:

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

Por outro lado, pede-se licença para reproduzir o entendimento do Acórdão
combatido, a fim de analisá-lo à luz das alegações constantes no Recurso Voluntário interposto
pelo Recorrente:
10.3.1. A Recorrente transmitiu sua DIPJ/2005 (AC 2004) e - provavelmente em face da
liminar concedida em 05/03/2003 - não obedeceu ao previsto no artigo 7o, da IN
213/2002, visto que informou na linha 06A/26 o valor de R$ 102.207.197,05 a título de
“Resultados Positivos em Participações Societárias”, e na linha 09A/29 (Ajustes por
Aumento no Valor de Investimento Avaliado pelo Patrimônio Líquido) o mesmo
montante, anulando assim os efeitos previstos no artigo 7o da IN 213/2003.
10.3.2. Note-se que caberia à Recorrente: (i) explicitar qual o valor do IR apurado
considerando o previsto no artigo 7o da IN 213/2002; (ii) explicitar qual o valor
calculado sem considerar tal norma legal; (iii) recolher este último valor apurado, visto
que incontroverso, o que não ocorreu; e (iv) eventualmente depositar judicialmente a
diferença entre os valores apurados em (i) e em (ii).
10.3.3. Ressalte-se, ainda, que ela informou na DIPJ/2005, além de outros valores, o
montante de R$ 53.162.836,22 na apuração do Lucro Real, linha 09A/05 (Lucros
Disponibilizados do Exterior), o que, como é cediço, é tributável. Assim, observa-se que
o Lucro Real apurado não foi composto exclusivamente do resultado positivo em
participações societárias – nem, como visto, foi por ele influenciado, visto que somado
de um lado, e excluído de outro.
10.3.3.1. Nesse sentido, observa-se que a Recorrente foi autuada em relação ao período
sob análise (processo administrativo 16561.000167/2007-30), visto que a Fiscalização
entendeu serem insuficientes os valores adicionados ao lucro líquido para fins de
determinação do lucro real decorrentes dos lucros apurados por controladas/coligadas
sediadas no Exterior.
10.3.4. Afora a questão levada à apreciação do judiciário - em que deferido o
levantamento do depósito judicial efetuado (principal de R$15.884.041,02) -, a
Recorrente apurou “IR a Pagar” de R$15.025.547,39 e não recolheu este valor.
10.3.5. Em resumo, o valor pleiteado (R$858.490,14) decorre do fato de que a
Recorrente depositou judicialmente o montante de R$15.884.041,02 e posteriormente
apurou na DIPJ/2005 retificadora “IR a Pagar” de R$15.025.547,89 (linha 12A/20),
valor este não recolhido. Como foi deferido o levantamento integral do valor
depositado judicialmente, não há que se falar em pagamento efetuado a maior.
10.3.6. Vale destacar que embora a Recorrente tenha informado em DCTF débito de R$
15.884.041,02 no código 2362 (IRPJ calculado por estimativa), relativo a dezembro de
2004, indicou erroneamente que o motivo do não pagamento deste valor se devia ao
fato dele estar com a exigibilidade suspensa por conta da liminar obtida no Mandado de
Segurança supracitado.
10.3.6.1. No entanto, o valor discutido judicialmente trata da questão prevista no artigo
7o da IN SRF 213/2002, que versa sobre a tributação do resultado positivo da
equivalência patrimonial – que, como visto, não se refletiu no imposto calculado na
DIPJ/2005.
Portanto, o valor discutido no Mandado de Segurança não tem relação com a estimativa
de IRPJ apurada para o mês de dezembro de 2004.

Ainda, embora não tenha se manifestado sobre o assunto na Manifestação de
Inconformidade, o contribuinte aduziu, em Recurso Voluntário, o seguinte:

6. Conforme já mencionado anteriormente, a DRJ de São Paulo houve por bem manter
as razões contidas no despacho decisório, que não reconheceram o saldo negativo
pleiteado, ao fundamento de que o Recorrente pretende se aproveitar, nas compensações
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

aqui tratadas, de crédito discutido judicialmente e que, portanto, não possui liquidez e
certeza.
7. Tal premissa equivocada se deu porque a autoridade julgadora entendeu que na
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, teriam sido incluídos
valores discutidos judicialmente, o que não ocorreu, conforme será a seguir
demonstrado.
8. Inicialmente, importante destacar que o IRPJ do ano-calendário de 2004 foi apurado
através de estimativas mensais, as quais foram quitadas por meio da utilização do IR
Retido na Fonte apurado mensalmente, no montante total de R$ 6.805.634,41 (doc. 03),
bem como por meio de compensação, com a utilização de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário de 2003, no valor de R$ 79.963,66, atualmente em discussão
nos autos do PA n.° 10880.907456/2010-78.
9. Saliente-se que parte do IRPJ apurado em 2004 encontra-se sub judice e depositado
judicialmente no Mandado de Segurança n.° 2003.61.00.004966-01 (doc. 07 da
Manifestação de Inconformidade).
10. Ocorre que, por ausência de campo específico, não há na DIPJ segregação dos
valores devidos e com exigibilidade suspensa (doc. 06 da Manifestação de
Inconformidade), quando da apuração dos valores a pagar do imposto no ano-
calendário de 2004.
11. Porém, é certo que tal informação foi devidamente inserida na DCTF relativa ao
ajuste do referido período (doc. 05).
12. Assim, ao apurar o IRPJ do ano-calendário de 2004, o Recorrente considerou o
valor de tributo efetivamente devido no ajuste anual em contrapartida aos valores
eventualmente apurados nas antecipações mensais, sem computar o IRPJ com
exigibilidade suspensa. Assim procedendo, apurou o saldo negativo no montante total
de R$ 858.490,14, que foi objeto das compensações tratadas neste processo
administrativo e que corresponde aos valores de IR Retido na Fonte apurado no período,
não utilizado no pagamento das antecipações.
13. Ou seja, para formação do saldo negativo em análise foi adotado o procedimento de
isolar o efeito do IRPJ com exigibilidade suspensa, depositado judicialmente.
14. Na ficha12A da DIPJ, analisada pela autoridade fiscal, o Recorrente declarou o
valor devido de IRPJ, calculado de acordo com a legislação vigente (regra contábil —
regime de competência), tendo sido considerado o montante com exigibilidade
suspensa.
15. Ressalte-se, ainda, que IRPJ devido fora calculado pelo regime de caixa, sendo que
o montante suspenso, por ocasião do depósito realizado e por estar pendente de decisão
judicial definitiva no sentido de ser ou não devido, não foi computado na apuração do
total do imposto devido para o ano-calendário de 2004.
16. Assim, feitas as considerações acima e considerando a dedução do IRRF confirmado
pela Receita Federal e estimativas, tem-se que o saldo negativo pleiteado reflete o exato
montante de R$ 858.490,14, tal como pretendido pelo Recorrente (...).

Por outro lado, cotejando as informações constantes em DCTF, PER/DCOMP e
DIPJ 2005, e considerando-se que a suspensão da exigibilidade cessou no decorrer da decisão
judicial, o que levou à inclusão posterior do valor na DIPJ 2005, e que, por sinal, contribuiu para
a não homologação do pedido de compensação, e, considerando também que o processo judicial
projetou decisão favorável à pretensão do interessado, autorizando o levantamento da quantia
depositada, transitou em julgado em 04 de outubro de 2012 (fl.191), e, não havendo provas
documentais que os referidos valores eventualmente oferecidos à tributação se conectam às
estimativas pretendidas, entendo, por decorrência lógica, que o reconhecimento do direito
creditório e a homologação do PER/DCOMP no 19263.43894.310305.1.3.02-0246, relativo ao
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

ano calendário de 2004, transmitido pela interessada, com demonstrativo de crédito, no montante
de R$858.490,14, tem sua liquidez e certeza necessária para o reconhecimento do crédito
tributário prejudicada.
Não obstante a possibilidade de retificação posterior do DIPJ, após a transmissão
do PER/DCOMP, esta deve ser acompanhada de provas suficientes que possam demonstrar
o direito creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é do
Recorrente.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório eventualmente alegado pelo contribuinte.
Entendo, por outro lado, que o Recorrente não apresentou suporte probatório
suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, considerando
também que o Acórdão combatido foi bastante claro ao apontar as razões pelas quais não seria
possível reconhecer o direito creditório pleiteado.
Não é demais lembrar que a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como
condição necessária para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação
da retenção e o cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto, o que não se
demonstrou de forma suficiente pelo Recorrente:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não há dúvida de que o contribuinte não trouxe lastro probatório suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório. Nesse sentido, é expresso o
entendimento estipulado pela DRJ no acórdão combatido, o qual concordo.
Ainda, a Súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a
apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovação do direito creditório alegado:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Da mesma forma, entendo que não se aplica a inteligência do Parecer Normativo
COSIT n. 2/2018, que consolidou a discussão, nesse caso em particular, no que se refere à
homologação dos créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, já que o depósito
judicial levantado em favor do contribuinte, após decisão judicial favorável à sua pretensão, não
se inclui nas estimativas cuja compensação era pretendida.
Não há como afirmar que o valor referente ao depósito judicial recolhido em favor
do contribuinte e eventualmente oferecido à tributação compõe as estimativas compensadas.
Assim, mesmo que o depósito judicial tenha sido eventualmente oferecido à
tributação, não é possível conectá-lo ao direito creditório pretendido, por sua vez, baseado
nas estimativas que se pretendia compensar.
Não por acaso, o Acórdão recorrido entendeu que o Despacho Decisório não errou
ao considerar o exercício no ano de 2005, conforme constava no PER/DCOMP, faltando ao
contribuinte apresentar lastro probatório hábil a demonstrar a procedência das alegações
prestadas.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

Finalmente, conforme já salientado, consta no Recurso Voluntário informação de
que:
9. Saliente-se que parte do IRPJ apurado em 2004 encontra-se sub judice e depositado
judicialmente no Mandado de Segurança n.° 2003.61.00.004966-01 (doc. 07 da
Manifestação de Inconformidade).
Nesse sentido, tal informação leva o Recorrente ao pedido alternativo de
sobrestamento do feito, até tenha decisão final nos autos do Processo Administrativo n.°
10880.907456/2010-78, que tratava do pagamento, via compensação, da estimativa de
janeiro/2004, que compõe o crédito aqui discutido, em razão da questão de prejudicialidade dos
processos.
No entanto, o Processo Administrativo no 10880.907456/2010-78 já foi objeto de
julgamento na anterior sessão de julgamento, em que não se reconheceu o direito creditório
alegado pelo contribuinte, e, por isso, entende-se que não é necessário atender à demanda
solicitada.
Portanto, considerando que o art. 74 da Lei 9430/1996, parágrafo 6a, é expresso ao
estabelecer que a declaração constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos compensados, e considerando que, nos termos das Súmulas n. 80 e
92 do CARF, o contribuinte não logrou por bem demonstrar cabalmente o direito creditório
pretendido, não sendo possível apurar a liquidez e certeza do crédito tributário, nos termos do
art.170 do CTN, não há como homologar a compensação pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher dos embargos com efeitos infringentes para
reconhecer a tempestividade do Recurso Voluntário. Após, voto por conhecer em parte o
Recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital